Tribunal: STF
Processo: RE 66327
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-04-19
Data de publicação: 1972-04-19

Ementa:
- Mora. 
Controvérsia sobre se a citação supre a falta de interpelação, quando o citado não deposita, no prazo da contestação, as prestações em atraso.
Protesto do cheque, com que também se atingiu o fim da lei. 
Embargos do promitente vendedor, conhecidos e recebidos.